Tribunal: TCU
Processo: 017.087/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de concessão inicial de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em benefício de José Ribeiro Gomes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 262 do Regimento Interno do TCU e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por Raimundo Pereira Gomes em benefício de José Ribeiro Gomes e lhe negar registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores, indevidamente, recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data de ciência do interessado; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.